Tribunal: STJ
Processo: 2163037-72.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704396 - SP (2024/0270323-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MEGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO FONSECA IANNINI - DF028440
PAULO
VICTOR
PETROCHINSKI
GUIOTTI
GONÇALVES - GO029694
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: ANTONIO EDUARDO VIANA CARNEIRO
INTERES.
: ELAINE APARECIDA BAPTISTA
INTERES.
: GSV SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERES.
: ORLANDO RIBEIRO FONSECA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF
E
211
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
2. O Tribunal de origem reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica
para incluir a empresa Mega Empreendimentos e Incorporações Imobiliários Ltda.
e seus sócios no polo passivo da execução, com base em abuso de direito e
confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 50 do Código Civil pode ser
aplicado para responsabilizar pessoas jurídicas e se houve erro na aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica pela instância inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49675925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 14fca8b4-5d4d-428d-b508-f4d54de606c4

4. A questão da inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil a pessoas jurídicas não
foi debatida nas instâncias ordinárias, aplicando-se ao caso as Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
5. A parte agravante não alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
6. O Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos
referidos requisitos encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame
de matéria fático-probatória em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A questão suscitada em recurso especial deve ser debatida
pelas instâncias ordinárias com vistas a viabilizar o conhecimento do recurso. 2. A
ausência de alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC inviabiliza o conhecimento
do recurso especial. 3. A revisão de decisão sobre o preenchimento dos requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica é vedada pela Súmula n. 7 do
STJ em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 14fca8b4-5d4d-428d-b508-f4d54de606c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704396 - SP (2024/0270323-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MEGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO FONSECA IANNINI - DF028440
PAULO
VICTOR
PETROCHINSKI
GUIOTTI
GONÇALVES - GO029694
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: ANTONIO EDUARDO VIANA CARNEIRO
INTERES.
: ELAINE APARECIDA BAPTISTA
INTERES.
: GSV SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERES.
: ORLANDO RIBEIRO FONSECA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF
E
211
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
2. O Tribunal de origem reconheceu a desconsideração da personalidade jurídica
para incluir a empresa Mega Empreendimentos e Incorporações Imobiliários Ltda.
e seus sócios no polo passivo da execução, com base em abuso de direito e
confusão patrimonial.
Documento eletrônico VDA47964718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: b709c91f-5da2-443d-8d47-dce47bb2063a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 50 do Código Civil pode ser
aplicado para responsabilizar pessoas jurídicas e se houve erro na aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica pela instância inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão da inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil a pessoas jurídicas não
foi debatida nas instâncias ordinárias, aplicando-se ao caso as Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
5. A parte agravante não alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
6. O Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos
referidos requisitos encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame
de matéria fático-probatória em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A questão suscitada em recurso especial deve ser debatida
pelas instâncias ordinárias com vistas a viabilizar o conhecimento do recurso. 2. A
ausência de alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC inviabiliza o conhecimento
do recurso especial. 3. A revisão de decisão sobre o preenchimento dos requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica é vedada pela Súmula n. 7 do
STJ em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47964718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: b709c91f-5da2-443d-8d47-dce47bb2063a

MEGA
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIOS LTDA. interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 514-517,
que negou provimento ao agravo em recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
A parte agravante sustenta que o art. 50 do Código Civil foi editado para
responsabilizar pessoas físicas que estão no comando de pessoas jurídicas, não
servindo para responsabilizar pessoas jurídicas.
Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou o
referido dispositivo ao responsabilizá-la na condição de pessoa jurídica.
Alega que não há previsão legal para tal responsabilização e que seu
quadro societário não inclui devedores da execução principal, não podendo ser
considerado grupo econômico.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 532.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 515-
517):
O recurso não merece prosperar.
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação do art. 50 do
CC – sob a ótica aventada pela recorrente, qual seja a de que tal artigo não tem
aplicabilidade para pessoas jurídicas – não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se que, nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Ademais, o Tribunal de origem, ao reconhecer a desconsideração da
personalidade jurídica no presente caso, assim consignou (fls. 446-447):
Documento eletrônico VDA47964718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: b709c91f-5da2-443d-8d47-dce47bb2063a

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
promovido pelo agravado, o qual foi acolhido para incluir no polo passivo da
execução a empresa Mega Empreendimentos e Incorporações Imobiliários Ltda,
Elaine Aparecida Baptista Carneiro e Everaldo Joaquim Baptista.
Em que pese o inconformismo contido nas razões recursais, o r.
deve
decisum
ser mantido.
Com efeito,

"Comprovado o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de
finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros), e/ou
confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de
uma empresa para atingir o patrimônio de outras pertencentes ao mesmo
grupo econômico.” (in SJT; R Esp n. 1.965.982/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , D Je de )5/4/2022 8/4/2022
(g. n.)

, é de se reconhecer que, encerrada a instrução probatória do
In casu
incidente, está fartamente comprovada a estrutura de blindagem patrimonial
idealizada pelo executado Antônio Eduardo Viana Carneiro com o intuito
precípuo de fraudar credores, havendo atos que denotam confusão patrimonial
da empresa desconsideranda Mega de titularidade de sua esposa Elaine e de
seu cunhado Everaldo.
Note-se que os sócios Elaine e Everaldo são familiares do executado e
constituíram e empresa Mega em março de 2.010, época em que iniciaram as
inadimplências.
Não bastasse, Everaldo (na qualidade de sócio da referida empresa)
outorgou procuração ao codevedor Antônio Eduardo e à sua esposa Elaine
com poderes irrestritos em relação à empresa desconsideranda (fls. 32/33), a
qual, frisa-se, jamais foi revogada.
Acresça-se a transferência de grande parte de seus imóveis à referida
empresa, quando constatada sua inadimplência, a qual evidencia a confusão
patrimonial aventada pelo agravado.
Um detalhe: a empresa Mega que se apresenta como uma espécie de
holding patrimonial, com propósito de blindagem de patrimônio, tem como
sócios atuais a própria família do codevedor.
Infere-se dos autos, portanto, que houve o completo preenchimento por
parte do recorrido dos requisitos previstos pelo art. 50, do CC.

Sendo assim, não cabe ao STJ modificar o entendimento do Tribunal de
origem – sobre o preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica – por demandar o necessário reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47964718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: b709c91f-5da2-443d-8d47-dce47bb2063a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DOS AGRAVANTES.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002),
exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato
intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão
patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução
irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
).
20/03/2018
26/3/2018
2. Alterar a conclusão da Corte de origem no sentido de que não ficou
demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração
exigiria a reapreciação do conjunto probatório dos autos, o que é inviável e
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.120.681/MS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
.)
29/9/2022

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial

Reitere-se que a matéria em questão (violação do art. 50 do CC) – sob a
ótica apresentada pela recorrente, ou seja, de inaplicabilidade do referido artigo a
pessoas jurídicas não foi devidamente debatida pelas instâncias ordinárias, não
–
obstante tenham sido opostos embargos declaratórios na origem.
Diante disso, a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ foi
medida adequada.
Ademais, a parte deveria ter suscitado ofensa ao art. 1.022 do CPC nas
razões do recurso especial, como forma de se viabilizar o conhecimento de
seu apelo extremo, ônus do qual não se desincumbiu.
Repita-se que não há como alterar o entendimento do Tribunal
–
a quo
preenchimento dos requisitos para o deferimento da desconsideração da p
ersonalidade jurídica – por demandar o reexame de contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47964718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: b709c91f-5da2-443d-8d47-dce47bb2063a

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47964718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: b709c91f-5da2-443d-8d47-dce47bb2063a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.704.396 / SP
Número Registro: 2024/0270323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110184820198260003
00302144820128260003
110184820198260003
11018482019826000300302144820128260003 20230000423735 20230000855085 20230000939751
20366440520238260000
21630377220238260000
2163037722023826000050000
302144820128260003
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : SERGIO FONSECA IANNINI - DF028440
PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONÇALVES -
GO029694
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: ANTONIO EDUARDO VIANA CARNEIRO
INTERES.
: ELAINE APARECIDA BAPTISTA
INTERES.
: GSV SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERES.
: ORLANDO RIBEIRO FONSECA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA49658901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: 2ea8d8e8-66e1-4229-bc34-e0f9c39be336

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MEGA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS : SERGIO FONSECA IANNINI - DF028440
PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONÇALVES -
GO029694
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
INTERES.
: ANTONIO EDUARDO VIANA CARNEIRO
INTERES.
: ELAINE APARECIDA BAPTISTA
INTERES.
: GSV SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERES.
: ORLANDO RIBEIRO FONSECA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:22
Código de Controle do Documento: 2ea8d8e8-66e1-4229-bc34-e0f9c39be336